Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 792 DO C. STF. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de RPV acima do teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é aplicável o que restou fixado pelo C. STF no Tema 972 (RE 729.107/DF); e
(ii) se é possível a aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 que alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável ao caso o que restou decidido no julgamento com repercussão geral do Tema 792, haja vista que este precedente qualificado é resultado do julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual alterou a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPV’s no Distrito Federal.
4. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos. Portanto, cabe aqui a realização de um distinguishing para afastar sua aplicação à hipótese.
5. O recente julgamento proferido pelo Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça que, no processo no 0014502-79.2017.8.07.0000, mediante juízo de reexame nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação do Tema 792 do STF e determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei 6.618/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Inaplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral 792 do C. STF, diante da existência de distinção entre este e a situação fático-jurídica encartada nos autos.